Tribunal: TJES
Processo: 5000088-94.2019.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000088-94.2019.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
REPRESENTANTE: JORGE DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000088-94.2019.8.08.0031

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: JORGE DE OLIVEIRA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO JOAO CARLOS LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por JORGE DE OLIVEIRA contra ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA, na qual a parte recorrida sustenta que em dezembro de 2018 realizou o desligamento da energia de sua propriedade rural . No entanto, relata o autor que passou a receber da ré cobranças em valores exorbitantes, sem que tenha realizado o consumo.

Em sede de sentença (ID 863077) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, em consequência, extingo o processo com análise do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para o fim de determinar a revisão do consumo aferido nos meses de MARÇO, ABRIL e MAIO de 2019, devendo a ré emitir novas faturas, de acordo com a média de consumo anual (2019). Os valores pagos à maior quando da quitação das mencionadas faturas deverão ser creditados nas faturas ainda não quitadas pelo consumidor, ora requerente."

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 863081) almejando que seja reformada a sentença, sustentando a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Afirma que a cobrança realizada pela empresa é devida, sendo válidos os atos jurídicos praticados e elaborados em observância aos regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe ao fornecedor, por sua vez, apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

In casu, se verifica que a recorrente emitiu multas ao consumidor referente a consumo irregular de energia elétrica na instalação rural autoral.

A controversa dos autos gira em torno do consumo de energia, na qual a parte recorrida afirma que realizou o desligamento desde 2018, não havendo o consumo desde então.

Acontece que embora ordinariamente se reconheça a higidez nos atos praticados, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico tal como pretende a concessionária de serviço público.

Ademais, verifico que a recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Assim, entendo pela necessidade de revisão do consumo aferido nos meses de MARÇO, ABRIL e MAIO de 2019.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.